Tribunal: TJES
Processo: 5032956-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032956-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA PAVESI ALVES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032956-74.2023.8.08.0035

Recorrente: MARCIA PAVESI ALVES;

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “O Município de Vila Velha editou legislação municipal — Leis Municipais 6771,4 67725 e 67736 — com novos planos de cargos e salários para quadro geral, para o magistério e para a saúde. Em cada uma dessas leis há regras de transição que envolvem o ato de enquadramento. Essa ação é destinada ao IPVV por ser a autora aposentada. Ocorre que o IPVV está aplicando parcialmente as regras de transição, em franco prejuízo dos servidores públicos. a pretensão envolve corrigir a aplicação dos critérios integrais de enquadramento constantes da lei, e não apenas os critérios parciais referidos pelo Município ou o Instituto de Previdência.”

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: A) A SENTENÇA TERIA SE EQUIVOCADO QUANTO À CAUSA DE PEDIR, POIS ESTA DIZ RESPEITO À APLICAÇÃO INTEGRAL DOS CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO DA LEU 6.771; B) O ENQUADRAMENTO PLEITEADO SERIA VERTICAL, MAS A SENTENÇA TERIA UTILIZADO REGRAS DE ENQUADRAMENTO HORIZONTAL PARA NEGAR OS PEDIDOS, FAZENDO MENÇÃO PRINCIPALMENTE DO INCISO II, DO ARTIGO 30, DA REFERIDA LEI. NOTA-SE QUE ESSENCIALMENTE OS ARGUMENTOS GIRAM EM TORNO DE UMA SUPOSTA APLICAÇÃO PARCIAL DA LEI 6.771, OU MESMO DE UMA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MESMA.
NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVA SER MANTIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POIS ENFRENTA BRILHANTEMENTE TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM RECURSO. TRANSCREVO A SEGUIR OS FUNDAMENTOS DO JUÍZO DE PISO, COM OS QUAIS CONCORDO INTEGRALMENTE:

"(...) O ENQUADRAMENTO É O INSTITUTO QUE PERMITIU A ACOMODAÇÃO DO SERVIDOR REGIDO PELA REVOGADA LEI 5.203/2011, NA LEI REVOGADORA 6.771/2022.
OBSERVANDO-SE A LEI 6.771/2022, VERIFICA-SE QUE OS SERVIDORES SERIAM ENQUADRADOS 'NA CLASSE I DO SEU RESPECTIVO CARGO NAS TABELAS DE VENCIMENTOS PREVISTA NO ANEXO V DESTA LEI' (ART. 30, INC. I).
A REQUERENTE, POR SUA VEZ, AFIRMA QUE A CLASSE I É TÍPICA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME O ANEXO III DA REFERIDA LEI 6.771/2022. O QUE NÃO SE COADUNA COM A SUA REALIDADE, QUE JÁ 'SUPEROU, HÁ MUITO, AS AMARRAS REFERIDAS NA CLASSE I QUE, REPITA-SE SÃO TÍPICAS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO' E 'TODOS OS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO — CATEGORICAMENTE TODOS — TÊM TOTAL CAPACIDADE DE EXECUTAR AS ATIVIDADES DE MENOR, DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE'.(...)
O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES JÁ OCUPANTES DO CARGO DE ANALISTA PÚBLICO EM ADMINISTRAÇÃO À NOVA LEI MUNICIPAL 6.771/2022 DEVERIA OCORRER NA CLASSE I DO RESPECTIVO CARGO. APÓS ISSO, OS SERVIDORES QUE, NA DATA DE PUBLICAÇÃO DAQUELA LEI, TIVESSEM MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO AVANÇARIAM 04 (QUATRO) PADRÕES DE VENCIMENTOS (LEI MUNICIPAL 6.771/2022, ART. 30, INC. I, II, ALÍNEA “D”).
PELOS DOCUMENTOS DE ID. 38540507 (P. 04), VERIFICA-SE QUE A REQUERENTE POSSUÍA MAIS DE 24 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO, DE MODO QUE FOI ENQUADRADA NA FORMA DO ART. 30, INC. I, II, ALÍNEA “D” DA LEI MUNICIPAL 6.771/2022. OU SEJA, NA CLASSE I, E AVANÇOU QUATRO PADRÕES DE VENCIMENTOS. OU SEJA, AVANÇAR QUATRO PADRÕES DE VENCIMENTOS SIGNIFICA QUE O LEGISLADOR MUNICIPAL CONSIDEROU O TEMPO DE EXPERIÊNCIA E A CAPACIDADE DA RESPECTIVA SERVIDORA NO MOMENTO DO CITADO ENQUADRAMENTO.
VERIFICA-SE QUE FOI APLICADA TODA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES DA REQUERENTE. NÃO OCORREU A ALEGADA APLICAÇÃO PARCIAL DA LEGISLAÇÃO. NA VERDADE, O FATO DE A REQUERENTE ENTENDER QUE POSSUI AS QUALIDADES NECESSÁRIAS PARA SER ALOCADA NA CLASSE II OU III NÃO SIGNIFICA QUE O ENQUADRAMENTO PADECE DE ALGUMA ILEGALIDADE.
ALÉM DISSO, A COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO FOI COMPOSTA DE SERVIDORES DO QUADRO GERAL, QUADRO ESSE EM QUE A REQUERENTE ESTÁ INSERIDA, INDICADOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS, O QUE CONFERE LEGITIMIDADE AO ATO ADMINISTRATIVO DE ENQUADRAMENTO, VERBIS: 'O PREFEITO MUNICIPAL DESIGNARÁ COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO CONSTITUÍDA POR 05 (CINCO) MEMBROS, [...] 02 (DOIS) SERVIDORES ESTÁVEIS OCUPANTES DOS CARGOS DO QUADRO GERAL, INDICADOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS' (LEI MUNICIPAL 6.771/2022, ART. 34 C/C DECRETO 98/2023, ART. 2º, INC. II E III).
ADEMAIS, A LEI 6.771/2022 EXPRESSAMENTE ASSEGUROU A IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS APÓS O ENQUADRAMENTO, VERBIS: 'APÓS APLICADA AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA SEÇÃO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO, CASO O VENCIMENTO-BASE OU SUBSÍDIO RESULTANTE SEJA INFERIOR AO ATUAL PERCEBIDO PELO SERVIDOR, AJUSTAR-SE-Á EM PADRÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, GARANTIDO QUE NÃO HAVERÁ REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS OU SUBSÍDIO' E 'DO ENQUADRAMENTO NÃO PODERÁ RESULTAR REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO, RESSALVADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL' (LEI MUNICIPAL 6.771/2022, ART. 31, §3º, §5º).
OBSERVA-SE QUE A CAUSA DE PEDIR DA REQUERENTE NÃO TRATA DE HIPÓTESE DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS, MAS NA CIRCUNSTÂNCIA DE TER SIDO ENQUADRADA NA CLASSE I, QUANDO TERIA CAPACIDADE DE EXECUTAR AS ATIVIDADES PARA AS CLASSES II E III. OU SEJA, A LEI VEDOU A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS, E A REQUERENTE NÃO RECLAMA QUE TERIA HAVIDO REDUÇÃO, LOGO REDUÇÃO ALGUMA OCORREU, DE MODO QUE, TAMBÉM NESSE PONTO, O ENQUADRAMENTO NÃO PADECE DE QUALQUER ILEGALIDADE.
NESSE SENTIDO, O E. TJES ENTENDE QUE 'A REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS QUE DEFINEM OS PADRÕES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NÃO VIOLA O ARTIGO 37, INCISOS XI E XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, QUANDO NÃO HÁ REDUÇÃO NOMINAL DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, AINDA QUE EXCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ANTERIORMENTE PERCEBIDAS EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE FUNCIONAL RESPECTIVA', ASSIM EMENTADO:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECORRENTES SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO QUE CONCERNE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PADRÃO REMUNERATÓRIO PRESERVADO. AFASTADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A LEI COMPLEMENTAR 006/2014, DO MUNICÍPIO DE IÚNA, AO INOVAR O ORDENAMENTO JURÍDICO, CRIOU NOVAS REGRAS E REQUISITOS PARA O ESCALONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PRESERVOU OS VENCIMENTOS DOS AUTORES APELANTES, NÃO ACARRETANDO EM DIMINUIÇÃO DOS VENCIMENTOS. PORTANTO, A LEGISLAÇÃO LOCAL ESTÁ EM HARMONIA COM O ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2) OS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO POSSUEM DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ÓBICE A POSTERIORES MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE ELES E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DA DISCRICIONARIEDADE QUANTO À MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. 3) A REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS QUE DEFINEM OS PADRÕES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NÃO VIOLA O ARTIGO 37, INCISOS XI E XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, QUANDO NÃO HÁ REDUÇÃO NOMINAL DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, AINDA QUE EXCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ANTERIORMENTE PERCEBIDAS EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE FUNCIONAL RESPECTIVA. 4) RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA, QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0001630-18.2017.8.08.0028. 2ª CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. DATA: 13/JUL/2023).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO E. STF PELA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS À IMUTABILIDADE DE REGIME JURÍDICO, DESDE QUE NÃO HAJA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS OU SUBSÍDIOS. II. NA HIPÓTESE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE, QUIÇÁ INCONSTITUCIONALIDADE, DECORRENTE DO NÃO REENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 092/2017 E 113/2019, DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NA MEDIDA EM QUE, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE NOMINAL, O REAJUSTE FUTURO É DESVINCULADO DO VENCIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO QUE ENSEJOU A INCORPORAÇÃO, RESTRINGINDO-SE AOS CRITÉRIOS DAS REVISÕES GERAIS DO FUNCIONALISMO. PRECEDENTES. III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5001643-11.2021.8.08.0021. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA: 18/JUL/2022).
COM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ENQUADRAMENTO, OS DECRETOS 120/2023, 145/2023 E 385/2023, COMBINADOS COM O CAPÍTULO IV DA LEI MUNICIPAL 6.771/2022, SÃO SUFICIENTES PARA SE COMPREENDER AS RAZÕES PELAS QUAIS A REQUERENTE FOI ENQUADRADA NA FORMA DO ART. 30, INC. I, II, ALÍNEA “D” DA LEI MUNICIPAL 6.771/2022.
MAS, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, PELA PEÇA INICIAL DA REQUERENTE, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE HOUVE O COMPLETO ENTENDIMENTO DO SEU ENQUADRAMENTO. AFINAL, A PRÓPRIA REQUERENTE AFIRMA QUE POSSUI QUALIDADES SUPERIORES ÀQUELAS EXIGIDAS PELA CLASSE I, O QUE DEMONSTRA QUE COMPREENDEU AS RAZÕES DO SEU ENQUADRAMENTO. DESSE MODO, NÃO HAVENDO QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE ENQUADRAMENTO, INCIDE O PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF E O DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
NA VERDADE, ACOLHER AS PRETENSÕES DA REQUERENTE SIGNIFICARIA CRIAR NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO (ENQUADRAMENTO), À REVELIA DAQUELAS DISPOSTAS NA LEI MUNICIPAL 6.771/2022, IMPLICANDO EM VANTAGENS NA CARREIRA, E FINANCEIRAS, INDEVIDAS, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E O DA ISONOMIA PARA COM OS DEMAIS SERVIDORES NA MESMA CONDIÇÃO DA REQUERENTE, QUE SE SUBMETERAM ÀS REGRAS IMPOSTAS POR AQUELES DISPOSITIVOS LEGAIS (CF/88, ART. 2º, ART. 5º E ART. 37).

NÃO O QUE RETOCAR NA SENTENÇA DE PISO, ENFATIZANDO-SE AQUI QUE O INCISO II, DO ARTIGO 30, DA LEI 6.771 NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO, APENAS APONTANDO PARA O ANEXO V, QUE TRAZ AS TABELAS A SEREM UTILIZADAS. O ENQUADRAMENTO OBSERVOU A LEI, NÃO TROUXE PREJUÍZOS À REMUNERAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)